Tribunal: TJSP
Processo: 0002569-28.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002569-28.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIGUEL
NASCIMENTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002569-28.2017.8.26.0050 -Voto no 34.036
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002569-28.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.036
Apelação criminal
Furto qualificado
Escalada e
rompimento de obstáculo
Sentença condenatória

Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou,
subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo
legal
Inadmissibilidade
Materialidade, autoria e
qualificadoras
suficientemente
demonstradas

Réu
confesso na fase inquisitiva
Confissão amparada nas
provas técnica e oral
Palavras da vítima de suma
importância no esclarecimento dos fatos Penas e regime
escorreitamente fixados
Básicas elevadas com acerto,
em razão da duplicidade de qualificadoras no caso
concreto
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Miguel Nascimento dos Santos, por infração ao
artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e II, do Código Penal, foi condenado às
penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez)
dias-multa, no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e outros 10 (dez) dias-multa, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002569-28.2017.8.26.0050 -Voto no 34.036
3
razão unitária mínima.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula
a redução da pena-base ao piso.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 2/7), exibição e apreensão (fl. 31) e avaliação (fl. 32) e
pelo laudo pericial (fls. 54/58), mas também pela prova oral amealhada
nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante confessou a prática
criminosa, alegando ter subtraído as garrafas de bebidas do estabelecimento-vítima para adquirir drogas. Adentrou no local
arrombando a parede dos fundos e subtraiu, para si, algumas garrafas de
uísque, revendendo estas a terceiros não identificados, pelo valor de dez
reais cada uma. Cerca de uma hora depois, quando já estava em casa,
foi procurado pelo dono do comércio e por policiais militares e, então,
acabou sendo preso (fls. 6/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002569-28.2017.8.26.0050 -Voto no 34.036
4
Em Juízo, quedou-se silente, conforme lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988 (mídia audiovisual).
A confissão do acusado, ainda que extrajudicial,
merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Oportuno recordar, a propósito, que esta "vale
não pelo local em que é prestada, mas pela força de
convencimento que nela se contém, pelo que não pode ser
desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a prova
colhida na instrução"1, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.
Cumpre registrar, ainda, que a vítima Leandro
Santiago do Carmo, dona do bar subtraído, esclareceu que percebera o
furto sofrido ao chegar ao estabelecimento para trabalhar, quando notou
que a parede dos fundos havia sido arrombada e alguém adentrara no
local, por meio do duto de ventilação. Contabilizou as mercadorias
existentes e constatou que diversas garrafas de bebidas, avaliadas em
cinco mil reais, tinham sido subtraídas. Sabia que o réu era usuário de
drogas e conhecido pela prática de furtos na região e, então,
prontamente desconfiou de que ele pudesse ser o responsável pelo
ocorrido. Dirigiu-se até a residência dele e, logo ao se aproximar do
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002569-28.2017.8.26.0050 -Voto no 34.036
5
imóvel, reconheceu uma garrafa de tequila surrupiada de seu comércio.
Indagou o apelante sobre o objeto e ele confessou o delito. Ao final, não
recuperou os produtos retirados de seu bar (mídia audiovisual).
Vale
ressaltar
que
o
ofendido
prestou
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
sua versão possui amparo na prova técnica juntada aos autos, que
atestou a existência do dano na parede do estabelecimento-vítima e o
acesso através da coifa metálica do local (fls. 54/58).
Portanto, ao contrário do que sustenta a
Defensoria, a autoria do delito está cabalmente comprovada, seja porque
o ofendido confirmou ter encontrado parte da res furtivae em frente à
casa do acusado, logo após constatar o furto em seu estabelecimento
comercial; seja porque tais declarações foram ratificadas por outros
elementos probantes existentes no processo; seja porque o réu
confessou, na delegacia, o ataque patrimonial realizado, sendo esta
confissão corroborada tanto pela prova oral colhida como pelo laudo de
fls. 54/58.
Impende observar, ainda, que a qualificadoras
previstas no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e II, do Código Penal
estão devidamente comprovadas nos autos pelo laudo pericial de fls.
54/58, conclusivo no sentido de que “o acesso ao interior do prédio
se deu pelo orifício, existente na parede dos fundos,
destinado a instalação da coifa metálica da cozinha. Cujos
danos foram provocados, a guisa de Percussão, aplicada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002569-28.2017.8.26.0050 -Voto no 34.036
6
coifa, por instrumento desconhecido, com orientação de fora
para dentro propiciaram deslocamento e amolgamentos na coifa e
a abertura de um vão suficiente para a passagem de
indivíduo(s) de compleição física normal. Tal vão já havia
sido coberto quando dos exames (sic)” (fl. 56).
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa,
cuja tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, cumpre anotar que o acréscimo de
1/6 das básicas, decorrente da duplicidade de qualificadoras, mostra-se
acertado, ao contrário do alegado pela nobre Defensoria, porquanto,
neste cenário, maior se revela a reprovabilidade da conduta do agente
(art. 59, CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002569-28.2017.8.26.0050 -Voto no 34.036
7
Neste sentido, inclusive, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS SOBEJANTES
PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA
APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MANTIDA. FIXAÇÃO
DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.
De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, existindo
pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada
para qualificar o delito e a outra para exasperar a
pena-base. 2. Mantida a pena de 6 anos de reclusão
fixada
pelas
instâncias
ordinárias,
resta
inviabilizada a pretensão defensiva de fixação do
regime inicial aberto, e de substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, nos termos do
art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c' do Código Penal. 3.
Agravo regimental improvido”.2
Irredutível, pois, a pena-base.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
2 - AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002569-28.2017.8.26.0050 -Voto no 34.036
8
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator